Tribunal: TJMT
Processo: 1030853-23.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030853-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCIO DE FIGUEIREDO - CPF: 769.400.711-72 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), MARCIO DE FIGUEIREDO - CPF: 769.400.711-72 (RECORRIDO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. RECURSOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO NA BASE DE CÁLCULO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Demonstrada a contradição ao estabelecer condenação em custas processuais e honorários advocatícios sobre o valor da condenação, contudo, sem que haja a referida condenação na origem, o que enseja o acolhimento dos embargos de declaração para o pronunciamento atinente.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG SA
em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos por ambas as partes.

Nas razões, sustenta a existência de contradição no acórdão quanto à base de cálculo utilizada na condenação em custas e honorários advocatícios, devendo incidir sobre o valor da causa por inexistir condenação.

Tempestividade certificada.

Em suas contrarrazões, a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos por: “
A irresignação da parte embargante deve ser feita através de recurso específico, quando cabível, e não por meio dos embargos de declaração.
”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1030853-23.2022.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO BMG SA

Polo Passivo

MARCIO DE FIGUEIREDO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

De fato, verifica-se a existência de contradição, eis que, de fato, não houve condenação na sentença
a quo
que poderia ser utilizada como base de cálculo para a condenação em custas e honorários advocatícios pelo desprovimento dos recursos.

Nesse sentido, a Turma Recursal deste Estado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS DEVIDOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os Embargos de Declaração se há no voto a contradição apontada, no que concerne aos honorários.
(N.U 1020405-51.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – CONDENACÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – BASE DE CÁCULO – VALOR DA CAUSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Não havendo condenação, os honorários serão fixados a partir do valor da causa, tal como externa o “caput” do art. 55 da Lei no 9.099/95.

(N.U 8011066-75.2016.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Em face do exposto
, CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos opostos para fixar as custas processuais e honorários advocatícios em 10 (dez) por cento sobre o valor da causa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024